Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-15.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo. Ação de regresso. Dinâmica do acidente suficientemente comprovada. Colisão do veículo de propriedade do réu quando ingressou à esquerda, por onde trafegava o veículo segurado. Insuficiência do sinal luminoso. Necessidade de cautela antes de realizar a manobra. Velocidade excessiva do veículo segurado não comprovada. Relatório de peças e mão- de-obra compatível com

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo. Ação de regresso. Dinâmica do acidente suficientemente comprovada. Colisão do veículo de propriedade do réu quando ingressou à esquerda, por onde trafegava o veículo segurado. Insuficiência do sinal luminoso. Necessidade de cautela antes de realizar a manobra. Velocidade excessiva do veículo segurado não comprovada. Relatório de peças e mão- de-obra compatível com as avarias sofridas pelo veículo segurado. Sentença mantida. Recurso improvido.